Tribunal: STF
Processo: ARE 1509223
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e na inaplicabilidade do Tema 25 da Repercussão Geral ao caso dos autos (doc. 35).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] resta equivocado o entendimento adotado na decisão agravada, pois, como demonstrado alhures, a tese objeto do recurso extraordinário interposto não implica em apreciação de legislação infraconstitucional ou reexame de provas, mas tão somente em violação direta ao texto constitucional do ao inciso IV do art. 7º da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal- STF, ressaltando que, no presente caso, não havendo que se cogitar aplicação do verbete das Súmulas nº 279 e 280/STF. Por fim, também não prospera o argumento que “o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República”, de modo que sua pretensão é obstada pela Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 38, p. 5).



    Alega, por fim, que:



    ao proferir o Acórdão recorrido Acórdão recorrido (Mov. 21.1 - tela de Recurso Inominado), a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do TJPR, afirmou que, “Ainda que os valores da Tabela de Vencimentos coincidam, em alguns anos, com o valor do salário mínimo, restou demonstrado nos autos que a municipalidade não utilizou o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido adicional”, julgando válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, negando vigência à norma constitucional, especificamente ao inciso IV do art. 7º da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal- STF (doc. 38, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Inicialmente, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Como assentou este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Além disso, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que atrai o óbice da Súmula 280/STF. 



    Outrossim, verifico a divergência do caso dos autos com o que foi decidido no Recurso Extraordinário 565.714 RG, Tema 25 da Repercussão Geral.



    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator